Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705815-28.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 55857341, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada GISELLE PIZA DE OLIVEIRA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator